Tribunal: TJSP
Processo: 2186091-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel (Termo de fls. 135 dos autos principais) e determinou que a exequente se manifestasse em termos de prosseguimento. Inconformismo dos executados. Agravantes que não comprovaram que o imóvel penhorado era o único que possuíam. Ônus que lhes cabia. Agravada que juntou cópias de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel (Termo de fls. 135 dos autos principais) e determinou que a exequente se manifestasse em termos de prosseguimento. Inconformismo dos executados. Agravantes que não comprovaram que o imóvel penhorado era o único que possuíam. Ônus que lhes cabia. Agravada que juntou cópias de matrículas, que indicam que eles possuem outros imóveis. Alegação de que o imóvel penhorado era bem de família, não comprovada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.